Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Furto. Prova emprestada. Nulidade.
É válida a prova emprestada que, quando produzida, foi precedida de autorização judicial, e teve a sua validade pronunciada pelo juiz de origem, que também deferiu a juntada em outros processos. Apelação não provida.